Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973/SP- Tema 1.085 (ID 41229397). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator